Tribunal: STF
Processo: Rcl 68536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ICMS. ADI Nº 5.469/DF. RE Nº 1.287.019-RG/DF (TEMA RG Nº 1.093). MODULAÇÃO DOS EFEITOS.  OBSERVÂNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda., contra as decisões da 13ª Câmara de Direito Público e pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1011312-59.2021.8.26.0053/50006, que teriam inobservado decisões proferidas por este Pretório Excelso na ADI nº 5.469/DF e no RE nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra ter impetrado mandado de segurança para, ante a inexistência de competente lei complementar federal, afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal) sobre as operações interestaduais de mercadorias. Buscou, ainda, ver reconhecida a inconstitucionalidade do Convênio Confaz ICMS nº 93, de 2015, e da legislação estadual aplicável à espécie.

    3. Relata que a ordem foi denegada pelo Juízo de 1º Grau, que entendeu pela inaplicabilidade da ressalva constante da modulação de efeitos da decisão paradigma, ao argumento de que a ação fora distribuída em data posterior à sessão de julgamento da ADI nº 5.469/DF, que ocorreu em 24/02/2021. 

    4. Relata que a decisão foi mantida em sede de apelação. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, embora  a questão impugnada tenha sido “a condição de associada da ABRADIMEX e a prévia distribuição da ADI nº 5.439, de modo que, para a autora, havia à época ação judicial em curso”. Menciona que os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos, assim como seus competentes agravos, que restaram desprovidos.

    5. Afirma que a presente reclamação é cabível “uma vez que a decisão proferida por esse E. Tribunal nos autos da ADI nº 5.469 e RExt nº 1.287.019 (tema nº 1.093) foi diretamente violada pelo TJSP, na medida em que incluiu a ora autora na modulação quando, a rigor, possuía ação judicial em curso, na época do julgamento”.

    6. Pleiteia a procedência do pedido para cassar as decisões reclamadas, garantindo a autoridade das decisões proferidas na ADI nº 5.469/DF e no RE nº 1.287.019/DF (Tema RG nº 1.093), determinando a concessão da ordem pleiteada no mandado de segurança, a fim de excluí-las da regra de modulação. 

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    10.  Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na ADI nº 5.469/DF e no RE nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral), cujos julgados ostentam as seguintes ementas, respectivamente:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário.
1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável. Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX).
2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições.
3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i).
4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.
5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015.
6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03).
7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma.
8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte.
9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação.
10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal.
11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”
(ADI nº 5.469/DF, Rel. Min Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 25/05/2021).

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.
2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.
3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.
4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.
5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.
6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”
(RE nº 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 25/05/2021).

    11. Com efeito, por ocasião do julgamento conjunto da ADI nº 5.469/DF e do RE nº 1.287.019/DF (Tema RG nº 1.093), em 24/02/2021, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal), introduzido pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

    12. Por critérios de segurança jurídica, o Plenário desta Corte aprovou, por maioria dos votos, a modulação dos efeitos da decisão, definindo que as conclusões então adotadas produziriam efeitos jurídicos somente a partir de 01/01/2022 (exercício financeiro seguinte), ressalvados os direitos daqueles contribuintes que já possuíam ações judiciais em curso na data do referido julgamento, isto é, em 24/02/2021.

    13. Pois bem. No caso vertente, observa-se que o mandado de segurança no qual proferida a decisão reclamada foi impetrado em 25/02/2021, data posterior, portanto, ao termo final fixado no âmbito do julgado paradigma (24/02/2021). Por essa razão, o Juízo de 1º Grau entendeu pela denegação da ordem.

    14. Em sede recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reafirmou o entendimento fixado em sentença, utilizando-se dos seguintes fundamentos:
“(...) 
É certo ter o E. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 1.093, fixado tese acerca da necessidade de edição de lei complementar para cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015, fazendo-o, no entanto, com modulação. 
E, não se descure, reside exatamente nesse ponto, a modulação, entrave para se concluir, desde logo e de pronto, por haver razão no pleito das impetrantes-recorrentes, afinal, o C. Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. 
Referido julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093/STF), realizado em 124.2.2021, ressalvou da modulação as ações judiciais em curso, dentre as quais, por óbvio, não se encontrava o presente mandado de segurança, distribuído pela impetrante em 25.2.2021.” (e-doc. 6, p. 4; grifos e destaques no original)

    15. Na sequência, os embargos de declaração opostos foram rejeitados, sob os seguintes termos:

“(...) no que atine aos embargos 1011312-59.2021.8.26.0053/50004, opostos pelas impetrantes, não é caso de se denunciar omissão, porquanto o julgamento ora embargado cuidou de adequação ao anteriormente proferido, no qual expressamente se consignou serem as impetrantes associadas da ABRADIMEX, autora da ADI nº 5439, ação que, contudo, foi julgada prejudicada, com base no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 (Tema 1.093) (ED 1011312-59.2021.8.26.0053/50001- págs. 727/729).
Pese embora ao acima afirmado, ante julgamento de prejudicialidade da referida ADI, e, além, por ter sido desprovido agravo regimental em que se requereu reconhecimento de que os Associados da Agravante (ABRADIMEX destaquei) estão excluídos da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade (ADI 5439 AgR, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. em 13/04/2021), considerou-se não ser caso de reconhecer violação de direito líquido e certo nesta ação mandamental, pois, em reiterada repetição (sic), este mandado de segurança foi distribuído em 25.2.2021, posteriormente à efetiva data do julgamento do Tema 1.093/STF.”  (e-doc. 6, p. 10, 11-12)

    16. Interposto recurso extraordinário, teve o seguimento negado e seu respectivo agravo interno restou desprovido, pelas seguintes razões:

“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE, TEMA 339. - A questão referente à exigência de edição de lei complementar que discipline sobre a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC nº 87/2015 é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE 1.287.019/DF Tema 1093/STF. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 7, p. 2)

    17. Diante desse cenário, considerando que o mandado de segurança impetrado foi subscrito em 25/02/2021, não se verifica qualquer violação à jurisprudência desta Corte pela decisão reclamada, pois evidenciado que a presente ação não se encontra ressalvada pela modulação de efeitos realizada no âmbito dos paradigmas em comento.

    18.  Nesse sentido, confira-se o entendimento externado recentemente pela Primeira Turma do STF no âmbito do RE nº 1.416.396- AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 04/04/2023, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. AÇÕES EM CURSO NA DATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE PARADIGMA. 
1. Na origem, cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por TELEWINSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DIV. LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo que o réu seja impedido de exigir o DIFAL-ICMS, bem como o adicional para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECP, nas operações interestaduais para consumidor final, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.546/2015. 2. Julgado procedente o pedido inicial pelo Juízo singular (Vol. 8), o Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a validade apenas do adicional do fundo de combate à pobreza, permanecendo o impedimento de cobrança do DIFAL. 3. Em 24/2/2021, no julgamento do RE 1.287.019-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, em que constou como redator para acórdão o Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/5/2021, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese ao Tema 1093 da repercussão geral: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. 4. Com o escopo de conferir segurança jurídica à matéria, ainda na sessão de julgamento do mérito, esta SUPREMA CORTE entendeu por bem modular os efeitos da decisão, para conferir-lhe efeitos prospectivos, de modo que nos casos em que a lei local instituiu o DIFAL, houve modulação dos efeitos da decisão para se fazer constar que a declaração de inconstitucionalidade passasse a valer apenas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgado (que se deu em 2022). Ressalvou-se dos efeitos prospectivos, todavia, as ações judiciais que estivessem em curso no momento do julgamento de mérito da ação 5. No presente caso concreto, a celeuma gira em torno do marco temporal que deve ser considerado para fins do reconhecimento de que a ação judicial já estava em curso. No ponto, o Tribunal de origem entendeu por bem utilizar a data de 2/3/2021. 
6. O DISTRITO FEDERAL insurge-se contra essa decisão argumentando que, ao contrário do estabelecido na origem, deve ser utilizado como marco temporal a data do julgamento de mérito (24/02/2021), de forma que apenas as ações ajuizadas até essa data estariam ressalvadas da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do DIFAL, instituído pela Lei Distrital 5.546/2015. 
7. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do RE 1.287.019 (Tema 1093), DJe de 15/3/2022, de forma enfática, a decisão proferida pelo Eminente Min. DIAS TOFFOLI assentou a clareza da decisão de mérito, no sentido de que deve ser utilizado como parâmetro a data da sessão de julgamento, qual seja 24/2/2021. 
8. No caso concreto, a parte autora ajuizou a presente ação apenas em 26 de Fevereiro de 2021 (Vol. 2), de forma que a ela não se aplica a ressalva da modulação dos efeitos proferida do julgamento do Tema 1093. 
9. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (grifos nossos).

    19. Com o mesmo entendimento sobre a questão, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.426.814/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/03/2023, p. 31/03/2023; RE nº 1.429.917/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2023, p. 02/06/2023; RE nº 1.424.340/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/03/2023, p. 18/04/2023; ARE nº 1.414.767/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/03/2023, p. 20/03/2023; e ARE nº 1.368.680/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2022, p. 04/08/2022; Rcl nº 48.731/SP (Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/04/2022, p. 02/05/2022); Rcl nº 51.278/MT, de minha relatoria, j. 02/05/2022, p. 03/05/2022); Rcl nº 51.282/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022); Rcl nº 51.287/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/02/2022, p. 09/02/2022);  Rcl nº 51.288/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/05/2022, p. 09/05/2022); e Rcl nº 51.289/AP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022). 

    20. Logo, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional.
II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.
III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.925-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 06/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. ICMS. Diferença de alíquota. ADI nº 5.469/DF. Declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Data do julgamento. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.
1. A Corte Suprema, na apreciação da ADI nº 5.469/DF, julgada em conjunto com o Tema nº 1.093, RE nº 1.287.019/DF, sessão de 24/2/21, declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, o qual dispôs sobre ‘procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada’.
2. No julgamento dos embargos declaratórios ficou consignado não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21.
3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.
4. Segundo a firme jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação própria, a fim de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida nas instâncias ou pelos meios ordinários colocados à disposição do jurisdicionado para fazer prevalecer sua tese, em respeito ao corolário do devido processo legal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
5. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.”
(Rcl nº 51.289-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 08/08/2022; grifos nossos).

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 6 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator